Tribunal: TJDFT
Processo: 0718577-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou a ora apelante a 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 133, caput, do Código Penal. Ao final, o d. Juízo a quo concedeu a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autoria e a materialidade estão demonstradas.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. As declarações judiciais das testemunhas, a confissão extrajudicial da ré e as imagens de câmera de segurança anexadas aos autos não deixam dúvidas sobre a prática do crime de abandono de incapaz. 3.1. O art. 155 do CPP veda condenações fundamentadas exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o que não impede que o juiz considere elementos provenientes do inquérito policial, mas determina que tais elementos sejam corroborados por provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa, o que ocorreu no caso concreto.
4. É consolidado na doutrina e reafirmado pelos tribunais pátrios, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, que o crime de abandono de incapaz (art. 133 do CP) é de perigo concreto, não bastando, portanto, a mera potencialidade abstrata de risco ao bem jurídico tutelado pela norma penal, mas a demonstração de que ele foi concretamente ameaçado, ainda que não tenha chegado a ocorrer dano efetivo.
5. O perigo concreto está configurado pela situação em que a criança foi deixada no lar materno: sozinha por lapso temporal relevante durante período noturno. 5.1. É evidente que o abandono de uma criança de tenra idade (1 ano e 7 meses) por cerca de 10 horas em período noturno gera risco concreto à saúde e à integridade física da menor, que não tem condições de suprir as próprias necessidades. 5.2. É inaceitável a alegação da defesa de que a ré não teria agido com dolo. No mínimo, ela aceitou o risco (dolo eventual) do perigo concreto a incolumidade da sua filha.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.